Tribunal: TJSP
Processo: 2123600-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Litisconsórcio ativo facultativo – Competência – Decisão que determina a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa que deve ser atribuído individualmente – Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2123600-29.2020.8.26.0000 E
Registro: 2020.0000707036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123600-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ABRAHÃO VITO DE SÁ, AMABILE KAZUKO MATIDA, ANTONIO SERGIO DA
SILVA, ANTONIO VITERBO PINTO FILHO, BENEDITO CAMPOS DE
CARVALHO NETO, DANIEL ASSIS SANTOS, DONATO OHASHI, EDSON
FERRARINI, EDWARD ANTONIO NICARETA HENRIQUES, ERICH EGEN,
FRANCISCO BLANCH, FRANCISCO CHAGAS ROCHA, HIROKO MAKINO
WATANABE, JAIRO LOPES DE CASTRO, JOÃO FRANCISCO RODRIGUES
ABRANTES, JOÃO XAVIER FERNANDES, JOSE ANTONIO DA SILVA, JOSE
MARQUES DOS SANTOS, JOSIAS DE QUEIROZ, LADISMIR ANTONIO
MAGUETA, LELCES ANDRE PIRES DE MORAES, MARIA CRISTINA BALDINI
ROMANELLI, PAULINA VISENTIN SANSON, ROSILÉIA PEREIRA DE SOUZA
RAMIREZ, SALVADOR JOSE RODRIGUES e TEREZA SCHIAVON FERREIRA, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2123600-29.2020.8.26.0000 E
Voto no 17.499
Agravo de Instrumento no 2123600-29.2020.8.26.0000
Feito originário no 1003048-63.2015.8.26.0053
Agravantes : ABRAHÃO VITO DE SÁ e OUTROS
Agravada
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: OTAVIO TIOITI TOKUDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de procedimento
comum Litisconsórcio ativo facultativo Competência
Decisão que determina a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública Valor da causa que deve ser
atribuído individualmente Precedentes do STJ e da C. Turma
Especial de Direito Público, em sede de IRDR Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 120/121
que, em sede de procedimento comum, determinou a
redistribuição da ação a uma das Varas do Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Pleiteiam os agravantes a reforma da r.
decisão agravada.
Atribuiu-se,
ad
cautelam,
efeito
suspensivo ativo ao recurso, a fim de que os autos
permanecessem na origem até decisão final (fls. 125/126).
O recurso não recebeu resposta (fl. 142).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Juízo a quo determinou a remessa do
feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2123600-29.2020.8.26.0000 E
Pública, por entender que no caso de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor da causa deve ser individualmente
considerado, para fins de estabelecimento da competência.
Nas demandas de litisconsórcio ativo
facultativo, deve-se considerar o proveito econômico de
cada litigante, nos termos dos artigos 291 e 292 do Código
de Processo Civil, não importando, para fins de remessa ao
Juizado Especial da Fazenda Pública, que a soma de todos
ultrapasse o montante de sessenta salários mínimos.
E vindicando os autores, ora agravantes,
diferenças salariais dos recálculos dos quinquênios e
sexta-parte, verifica-se bem possível aferir os montantes
individualmente considerados.
Ainda que não fosse possível apontar
precisamente os valores pretendidos, se por estimativa, a
Corte Superior traçou orientação no sentido de apurar-se o
valor singular, nos casos de litisconsórcio ativo, que
decorre de simples operação aritmética, dividindo-se o
valor atribuído à causa pelo número de demandantes, que,
na espécie, se deduz, uma vez atribuído à causa o valor de
R$ 48.000,00 e considerando serem 26 requerentes, o valor
individual de R$ 1.846,15, bem inferior ao limite de 60
salários mínimos, inserindo-se, portanto, na competência
absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art.
2o, caput, da Lei no 12.153/2009).
Esse é o iterativo posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça, ilustrado nos seguintes
julgados:

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2123600-29.2020.8.26.0000 E
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
SEGURO
HABITACIONAL - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 150 DO STJ -
PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Apresentada manifestação de interesse da Caixa
Econômica Federal no deslinde do feito, em obediência
ao enunciado contido na Súmula 150 do STJ, compete à
justiça
federal
decidir
sobre
a
existência
do
interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas. Precedentes desta Corte Superior.
2. Para a fixação da competência dos juizados
especiais federais, nos termos do art. 3o, caput e §
3o, da Lei 10.259/01, em caso de litisconsórcio
facultativo ativo, deve ser levado em consideração o
valor pleiteado de maneira individual por cada autor,
ou seja, dividindo-se o valor atribuído à causa pelo
número de demandantes, sendo irrelevante se a soma
desses valores ultrapassa o limite de sessenta
salários mínimos, estabelecido em lei. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1632226/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).
JUIZADOS
ESPECIAIS.
VALOR
DA
CAUSA
INFERIOR
A
SESSENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO.
VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
1.
Em
se
tratando
de
litisconsórcio
ativo
facultativo, para que se fixe a competência dos
Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de
cada autor, individualmente, não importando se a soma
ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários
mínimos. 2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com
jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à
espécie a Súmula 83/STJ, verbis: "Não se conhece do
recurso
especial
pela
divergência,
quando
a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida." 3.
Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1658347/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/05/2017,
DJe
16/06/2017).

5
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2123600-29.2020.8.26.0000 E
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO
ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE.
1. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido
de que, em se tratando de litisconsórcio ativo
facultativo, para que se fixe a competência dos
Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de
cada autor, individualmente, não importando se a soma
ultrapassa o limite dos 60 salários mínimos.
2. O acórdão recorrido não está em sintonia com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão
pela qual deve ser reformado.
3. Recurso Especial provido para restabelecer a
sentença de fls.
32-34, e-STJ, que determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial local.
(REsp 1607204/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/12/2016,
DJe
19/12/2016).
E, recentemente, a C. Turma Especial de
Direito Público assim decidiu em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR, fixando a
seguinte
tese:
“Nos
casos
de
litisconsórcio
ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido
entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2.o, “Caput” - Lei Federal no12.153/2009)”1.
Assim sendo, o recurso não pode ser
acolhido, mantendo-se a r. decisão agravada tal como
lançada.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, nego
1 IRDR n.o 0037860-45.2017.8.26.0000 Rel. Des.a FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (designada)
j. 26.04.2019.

6
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2123600-29.2020.8.26.0000 E
provimento ao recurso, revogando-se o efeito suspensivo
concedido.
RENATO DELBIANCO
Relator